Tribunal: TJDFT
Processo: 0080007-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DESPACHO Vistos. DEFIRO o pedido de habilitação do herdeiro da parte autora GECYCLAN RODRIGUES SANTANA (ID 12244400). À Secretaria, para que promova as anotações de estilo. Cumpra-se. Após, INTIME-SE o apelado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se tem interesse em aderir ao acordo firmado entre Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central do Brasil (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora